Tribunal: STF
Processo: RE 485792
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE
   GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TERMO DE ADESÃO. LEI COMPLEMENTAR
   110/01. ATO JURÍDICO PERFEITO. VIOLAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.
1.      O
   Plenário desta Corte, no julgamento do RE n. 418.918, Relatora a
   Ministra Ellen Gracie, proferiu entendimento no sentido de que
   viola o preceito do artigo 5º, XXXVI, CB, qual seja o instituto
   do ato jurídico perfeito, a decisão que desconsidera o Termo de
   Adesão, previsto na Lei Complementar 110/01.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.